Tribunal: TJDFT
Processo: 0722312-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722312-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIQUEIAS DA SILVA PASSOS AGRAVADO: LESLYE NUNES DE SOUZA, VICENTE JOSE DE CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em 9/7/2025, o agravante peticionou nos autos (Id 73744946) informando ter havido a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão de o juízo de origem ter reconsiderado a decisão agravada, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios da fase de cumprimento e à multa prevista no artigo 523 do CPC. Requer, assim, o reconhecimento da perda do objeto do Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do CPC; Em consulta aos autos de origem verificado assistir razão ao agravante, pois, de fato, o cumprimento de sentença retomou seu curso. Nesse contexto, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que havia reconhecido a falha no cadastro dos patronos dos executados no PJe e a consequente ausência de intimação deles, determinando a republicação da decisão de Id 222128356 do processo de referência e declarado a nulidade dos atos processuais posteriores a ele. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora